Tribunal: TJMT
Processo: 0022205-45.2018.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022205-45.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX DE JESUS MORAES - CPF: 707.912.781-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO DE JESUS MENDES - CPF: 041.642.731-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM
A EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA E O ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO –
PLEITO DEFENSIVO NO REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – SANÇÃO PENAL INFERIOR A 4 ANOS – INTELIGÊNCIA SÚMULA 269 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, situações, essas, que não se configuram no presente caso, tendo em vista o valor não irrisório dos bens subtraídos e a existência de registros criminais em desfavor do apelante, demonstrando sua contumácia na prática de conduta criminosa.

Aplicada pena privativa de liberdade inferior a 4 anos e sendo o réu reincidente é necessária a fixação do regime inicial semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal e na Súmula 269, do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alex de Jesus Moraes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 22205-45.2018.811.0055, que julgou procedente a denúncia para condená-lo ao cumprimento de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, por violação ao disposto no art. 155,
caput
, do Código Penal, e 5 meses e 25 dias de detenção, por violação ao disposto no art. 307,
caput
, do Código Penal, em regime inicial semiaberto (Id. 84710974).

Inconformado com os termos da decisão, o apelante interpôs o presente recurso, onde requereu a absolvição pela atipicidade da conduta decorrente da incidência do princípio da insignificância e de forma subsidiária pleiteia o abrandamento do regime prisional, sob o argumento de ser desproporcional (Id. 84710983).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos recursais e postulou pelo desprovimento do recurso (Id. 84710984).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (Id. 89564451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Fato 01:

No dia 12 de novembro de 2018, por volta das 15h00, no Supermercado Big Master, situado na Rua 01, desta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado ALEX DE JESUS MORAES, vulgo ‘Costela’, com consciência e vontade, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) par de chinelo, Havaianas, tipo especial, avaliado em R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) (f. 18), pertencente ao Supermercado Big Master

(...)

Fato 02:

No dia 12 de novembro de 2018, por volta das 15h34, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, denunciado ALEX DE JESUS MORAES, vulgo ‘Costela’, com consciência e vontade, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, consistente em evitar a sua prisão. (...)”
(Id. 84709497).

É, em síntese, a acusação que recai sobre o apelante.

No que se refere à pretendida absolvição com fundamento no princípio da insignificância, a razão não assiste ao apelante.

No caso a materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 84709498), boletim de ocorrência (Id. 84709499), auto de apreensão (Id. 84710950, p. 4), auto de avaliação (Id. 84710950, p. 5) e termos de entrega (Id. 84710950, p. 6).

A autoria, de igual modo, é inconteste, uma vez que a apelante confessou a prática delitiva narrada nos autos em sede judicial.

De acordo com a jurisprudência dominante, sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC
n. 84412/SP, o princípio da insignificância tem como vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese vertente, esses requisitos não se fazem presentes.

Com efeito, a recuperação da
res furtiva
não é óbice à configuração do crime de furto, tampouco torna penalmente insignificante o fato delitivo, pois, embora afastado o prejuízo para a vítima, a conduta não deixa de ser ofensiva a bem jurídico relevante.

Não se pode olvidar, além do caráter repressivo, também o cunho preventivo da lei penal, devendo por mais essa razão não ser reconhecida a atipicidade do fato delituoso.

Vale frisar, ainda, que
no presente caso é incabível a consideração da insignificância
devido ao alto grau de reprovabilidade do comportamento do apelante, fato que pode ser verificado por meio do documento acostado no Id. 84710973, pp. 1-4, que atesta que ele possui
sete condenações anteriores e definitivas
por delitos de natureza patrimonial.

A propósito dessa questão, trago a lume o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. VALOR DA RES FURTIVAE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO INEXPRESSIVO POIS EQUIVALENTE A 17,04% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO PACIENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. LESÃO JURÍDICA EXPRESSIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem - A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. Precedentes -
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso
(Informativo n. 793/STF) - Por sua vez, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha Relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que
a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável. Precedentes - O fato de o paciente ostentar outros registros em sua Guia de Execuções e de ser, inclusive, reincidente específico em crimes patrimoniais, denotam sua periculosidade social e o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta,
mormente considerando-se a natureza do bem subtraído e o seu valor, equivalente a cerca de 17,04% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (15/4/2016). O valor é, portanto, superior a 10% - Desse modo, reputo não preenchido o requisito relativo ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente e não ser socialmente recomendável a aplicação da medida, pois não pode o Estado beneficiar aqueles que fazem do crime seu meio de vida - Agravo regimental não provido”
(STJ - AgRg no
HC
n.

652005 ES 2021/0075659-2, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 27.4.2021, Quinta Turma) – destaquei.

Desta feita, não há falar em mínima ofensividade da conduta, uma vez que o comportamento do apelante revelou razoável periculosidade e significativo grau de reprovabilidade, de modo que não se deve cogitar da aplicação do princípio da insignificância, a qual deve ser reservada para casos excepcionais, a fim de evitar a vulgarização da prática de delitos.

Por outro lado, quanto ao pleito defensivo pelo abrandamento do regime prisional, sob alegação de ser desproporcional a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, verifico que o apelante mais uma vez não tem razão, como muito bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer que adoto como razões de decidir. Veja-se:

“
De acordo com a fundamentação da própria Sentença recorrida, a fixação de regime prisional mais severo ao apelante se deu, não em razão do

volume de pena que lhe foi aplicada, mas em decorrência da aferição de sua reincidência específica, à luz do que determina o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Para melhor elucidar a afirmação, vejamos um breve trecho da fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
:

“Em razão do concurso material, impõe-se aplicar as penas do furto simples e falsa identidade cumulativamente, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Portanto, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES DE RECLUSÃO DE UM (01) ano, ONZE (11) meses e DEZ (10) dias de reclusão e DEZOITO (18) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato (12/11/2018), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal,
A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (artigo 33, §2º, ‘b’, do CP), tendo em vista reincidência do réu
E CINCO (05) MESES E VINTE E CINCO (25) DIAS DE DETENÇÃO, PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE,
A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, haja vista a reincidência do réu (artigo 33, §2º, ‘b’, do CP)
”

Como se vê,
a fixação de regime mais gravoso ao apelante levou em consideração a reincidência específica do réu e a caracterização da sua habitualidade delitiva em crimes de natureza patrimonial, razão pela qual não há que se falar em desproporcionalidade na adoção do regime prisional semiaberto para início de cumprimento da pena.

Vale destacar que o entendimento adotado é ratificado pela jurisprudência recente do nosso c. Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do precedente que segue transcrito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PENA DE CINCO ANOS E DEZ MESES DE RECLUSÃO.
PACIENTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA
. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e do art. 59, todos do Código Penal, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. De mais a mais,
na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permitir a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito
, o que foi observado no presente caso. 2.
Muito embora o julgador deva se ater aos limites legais fixados para o estabelecimento do regime carcerário, a escolha do modo de cumprimento não está vinculada, de forma exclusiva, ao quantum da pena dosada, incumbindo ao magistrado a análise do caso concreto, a fim de adaptar o regime aos fins da pena
, sempre em observância aos mandamentos hauridos dos arts. 5º, XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3.
É perfeitamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a prognose de suficiência do regime inicial. No presente caso, as instâncias de origem estabeleceram o regime

prisional fechado levando em conta as circunstâncias concretas do caso, em especial os maus antecedentes e a reincidência do agravante
. 4.
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior

reprovabilidade à conduta do

agente que volta a delinquir, visto que

compete ao Estado a atividade punitiva, bem

como a de prevenir a

ocorrência de novos ilícitos
. 5. Assim, tendo em vista o quantum

de pena

fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação

do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo

com o art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no HC 644.232/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 13/05/2021)”
(Id. 89564451, pp. 6-8) – destaquei.

Portanto, deve ser mantido o regime inicial semiaberto fixado na sentença, com fulcro no art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021